Tribunal: TJMT
Processo: 1044222-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044222-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), DELTA URBANISMO LTDA - CNPJ: 13.551.708/0001-82 (AGRAVANTE), GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 35.327.727/0001-62 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por DELTA URBANISMO LTDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o imediato afastamento da Agravada GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA da administração do empreendimento "Residencial Ilha das Flores", nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1015830-12.2025.8.11.0040.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a probabilidade do direito invocado pela Agravante, fundada nas alegações de apropriação indébita de valores e falsificação de assinaturas digitais pela Agravada; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da Agravada na gestão da carteira imobiliária.

III. Razões de decidir

3. Embora os laudos técnicos apresentados pela Agravante após a decisão agravada apontem indícios de irregularidades na execução do contrato pela Agravada, a análise aprofundada dessas provas demanda cognição exauriente, incompatível com o rito da tutela de urgência, especialmente considerando a complexidade técnica das questões envolvidas, relacionadas à autenticidade de assinaturas digitais e fluxos de autenticação eletrônica.

4.

O perigo de dano alegado pela Agravante, consistente no risco continuado ao patrimônio da empresa e à segurança jurídica dos adquirentes dos lotes pela manutenção da Agravada na gestão da carteira, não se mostra suficientemente demonstrado neste momento processual, tendo em vista que a narrativa se ampara em um único caso concreto de cliente citado.

5.

A tutela pleiteada possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos práticos da rescisão contratual, objeto principal da ação originária, o que recomenda maior cautela na sua concessão, exigindo-se prova robusta e inequívoca do direito alegado, sob pena de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela de urgência para afastamento de empresa administradora de carteira imobiliária, com base em alegações de apropriação indébita e falsificação de assinaturas digitais, exige prova robusta e inequívoca do direito invocado, não se contentando com a apresentação de laudos técnicos unilaterais que demandam análise aprofundada em cognição exauriente, sob pena de irreversibilidade da medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 1011945-81.2023.8.11.0000; TJ-MT - AI: 1023531-18.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DELTA URBANISMO LTDA
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1015830-12.2025.8.11.0040. O provimento judicial combatido indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravante, que visava o imediato afastamento da Agravada
GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
da administração do empreendimento "Residencial Ilha das Flores", sob o fundamento da necessidade de contraditório e dilação probatória prévia.

Alega a Agravante que as partes celebraram, em 21 de fevereiro de 2020, o "Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Administração e Venda de Loteamento com Exclusividade e Outras Avenças", referente ao empreendimento "Residencial Ilha das Flores". Narra que, no curso da relação contratual, descobriu graves irregularidades perpetradas pela Agravada, consistentes na apropriação indébita de valores referentes a taxas de cessão de direitos (transferências de lotes) e, em episódio de maior gravidade, a falsificação de assinaturas digitais em documentos contratuais.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a inviabilidade da manutenção do vínculo contratual diante da descoberta de graves ilícitos civis supostamente perpetrados pela parte adversa. Narra a ocorrência de apropriação indébita de valores atinentes a taxas de cessão de direitos e, com especial ênfase, denuncia a falsificação de assinaturas digitais em instrumentos contratuais, descrevendo a inserção fraudulenta de selos eletrônicos ("DocuSign") sem o devido fluxo de autenticação. Aduz que tais fatos estariam corroborados por prova documental robusta e laudos técnicos periciais, configurando risco de dano irreparável ao patrimônio da empresa e à segurança jurídica dos adquirentes dos lotes.

Para reforçar sua alegação e combater o fundamento da decisão recorrida — que exigiu dilação probatória —, a Agravante argumenta que a prova da fraude já se encontra pré-constituída e é inequívoca, amparada em Laudos Técnicos Periciais (docs. 17, 18 e 19 dos autos de origem) que dissecam a anatomia da falsificação digital. Sustenta que os laudos comprovam: (i) a "execução centralizada do fluxo" de assinaturas, com identificação do mesmo endereço de IP para signatários distintos; e (ii) a falsificação material do selo eletrônico "DocuSign", que se tratava, na verdade, de uma "imagem estática" de baixa resolução inserida manualmente no arquivo PDF, sem fluxo real de assinatura eletrônica.

Sustenta ainda que o
periculum in mora
é qualificado pela natureza criminosa da conduta, pois a manutenção da Agravada na gestão da carteira, com acesso a sistemas e dados, representa risco continuado ao patrimônio da Agravante e à segurança jurídica dos adquirentes. Para mitigar o risco de irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC), a recorrente ofertou caução, propondo-se a depositar judicialmente o valor correspondente à remuneração mensal da Agravada (6% sobre os recebimentos), caso deferida a liminar.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela de urgência, determinando a transferência imediata da administração da carteira do empreendimento para a Agravante, sob pena de multa diária.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão lançada no Id. 335125378).

Em análise preliminar, o recurso foi
conhecido e a
tutela recursal indeferida por esta Relatoria (Id. 335726884), por se entender, em cognição sumária, que a medida possuía caráter satisfativo e irreversível, demandando maior aprofundamento instrutório na origem.

Devidamente intimada para o exercício do contraditório, a parte Agravada,
GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, manteve-se silente, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentação de contraminuta, conforme certidão (Id. 345951854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
DELTA URBANISMO LTDA
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1015830-12.2025.8.11.0040. O provimento judicial combatido indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora Agravante, que visava o imediato afastamento da Agravada
GOLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
da administração do empreendimento "Residencial Ilha das Flores", sob o fundamento da necessidade de contraditório e dilação probatória prévia.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado
(fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

Para melhor análise da tutela de urgência, necessário uma síntese fática trazida na petição inicial da agravante. Narra a agravante que, na condição de loteadora e incorporadora imobiliária, firmou com a agravada GOLD, em 21 de fevereiro de 2020, o "Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Administração e Venda de Loteamento com Exclusividade e Outras Avenças", do seu empreendimento denominado "Residencial Ilha das Flores", localizado em Sorriso-MT, conforme contrato juntado no Id. 335093896.

Alega que, no ano de 2024 descobriu que a agravada estava cobrando e retendo para si, de forma integral e sem qualquer comunicação ou autorização, valores referentes à elaboração de cessões de transferência de lotes a terceiros, valores este devidos à requerente. Informa que o contrato padrão do loteamento (doc. 03 B), Cláusula Décima Terceira, “c”, estabelece a cobrança de 3% que devem ser cobradas sobre o valor de transferência de cada lote. Sustenta que a prática perdurou de 2021 até a descoberta em 2024, resultando na apropriação indevida no valor de R$ 210.533,68 ((duzentos e dez mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Relata em sua petição inicial que após a descoberta em 2024, a agravada lhe propôs um acordo. Colaciono parte da petição inicial:

“(...) Após a descoberta da apropriação indevida dos referidos valores, diante da gravidade da situação e pressionada pelos fatos, a requerida propôs um acordo verbal emergencial para que, a partir daquele momento, os valores das cessões fossem divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada empresa. Esta proposta foi confirmada através de conversa via aplicativo WhatsApp, onde Gisselia, representante da requerida, procura confirmar a proposta que fez à requerente: "as transferências combinamos 50% 50%?", oportunidade em que Marcos confirma: "Isso"(doc.05).

Entretanto, este acordo emergencial, apresentado pela requerida, longe de resolver a questão, apenas evidenciou a gravidade da situação e a quebra irreversível da confiança entre as partes. (...)

Diante de tal fato – grave e motivador da quebra de confiança –, a relação contratual tornou-se insustentável e, por esta razão, a requerente decidiu, em 30 de junho de 2025, promover a notificação extrajudicial (doc. 06) da requerida para, de forma expressa, comunicar-lhe a intenção de rescindir o contrato, propondo inclusive o pagamento da multa rescisória de R$ 140.084,80 (cento e quarenta mil, oitenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a 8,5% (oito vírgula cinco por cento) sobre o valor venal dos lotes disponíveis à venda, conforme previsto na cláusula décima terceira do contrato (doc. 03).

A requerida, contudo, respondeu através de contra-notificação formulada no mesmo dia, que o contrato seria "irrevogável e irretratável", e que não autorizaria a cessão de pastas, contratos e sistemas enquanto não fosse formalizada a quitação integral dos valores devidos, inclusive os 6% (seis por cento) sobre a carteira em adiminstração (doc. 07). Após esta primeira notificação, ocorreram outras comunicações formais que encontram-se anexas (docs. 08 ao 11).

(...)

Como se não bastasse a gravíssima apropriação indébita de valores, a situação escalou para um patamar ainda mais alarmante e criminoso. Em data recente, mais precisamente 24/09/25, a requerente descobriu que a requerida GOLD, no exercício de sua gestão da carteira do empreendimento, chegou ao extremo de falsificar assinaturas de clientes em contratos de cessão de transferência de lotes, configurando não apenas um ilícito civil de extrema gravidade, mas também crimes previstos no Código Penal Brasileiro.(...)”

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a petição inicial (07/11/2025), indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que as alegações da parte autora, ora Agravante, embora graves, demandariam dilação probatória para sua comprovação, não se mostrando suficientes, naquele momento processual, para configurar a probabilidade do direito de forma a justificar uma medida tão drástica como o afastamento da empresa ré da administração de uma carteira de clientes.

Colaciono parte da decisão agravada:

“(...) A tutela de urgência não comporta acolhimento.

No presente caso, a requerente narra fatos graves, como a apropriação indébita de valores e a falsificação de assinaturas em documentos de cessão. Tais alegações, se comprovadas, configuram, em tese, ilícitos civis e penais de grande repercussão. Contudo, a análise da probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, requer uma prova robusta e inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações.

A falsificação de assinaturas, por sua natureza, é um fato que demanda dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, para sua cabal comprovação. A alegação de falsificação não se mostra suficiente, neste estágio processual, para configurar a probabilidade do direito de forma a justificar uma medida tão drástica como o afastamento de uma empresa da administração de uma carteira de clientes ou a suspensão unilateral de um contrato de prestação de serviços.

Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, embora alegado implicitamente pela gravidade dos fatos, não se mostra iminente ou irreparável a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars.

A rescisão contratual e a apuração dos valores supostamente apropriados indevidamente podem ser objeto de análise exauriente no curso do processo principal, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. As medidas pleiteadas, como o afastamento da requerida, podem gerar impactos significativos na continuidade do empreendimento e na relação com os adquirentes dos lotes, sendo prudente aguardar a manifestação da parte contrária e a instrução probatória para uma decisão mais segura e justa.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(...)”

Ademais, concessão da liminar também encontra óbice nos termos do § 3°, do art. 300, do Código de Processo Civil, porquanto existente o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida no caso de improcedência dos pedidos ao final da demanda.

Dispõe o § 3°, do art. 300 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 300 (...)

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)”

De rigor, portanto, o indeferimento do pedido liminar.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.

Cite-se a parte requerida para,
no prazo de 15 (quinze) dias
, contestar a presente demanda,
sob pena de revelia
(art. 344 CPC).

Com ou sem contestação pela demandada, intime-se a parte requerente por meio de seu advogado (a) para, querendo,
em igual prazo
,

impugnar e requerer o que entender de direito,
sob pena de preclusão
.

Após, não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo, retornem os autos conclusos para ulterior deliberação.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

A Agravante, por sua vez, sustenta que, após a decisão agravada, juntou aos autos laudos técnicos periciais que comprovariam de forma inequívoca a falsificação de assinaturas e a apropriação indébita de valores pela Agravada, o que justificaria a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Certo é que,
a probabilidade do direito
, como requisito para a concessão da tutela de urgência, não exige prova plena e irrefutável, bastando um juízo de verossimilhança das alegações, fundado em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado. No caso em análise, a Agravante alega ter descoberto graves irregularidades perpetradas pela Agravada, consistentes na apropriação indébita de valores referentes
a taxas de cessão de direitos (transferências de lotes)
e na
falsificação de assinaturas digitais
em documentos contratuais.

Para comprovar suas alegações, a Agravante apresentou laudos técnicos periciais (docs. 17, 18 e 19 dos autos de origem) que, segundo afirma, demonstrariam: (i) a "execução centralizada do fluxo" de assinaturas, com identificação do mesmo endereço de IP para signatários distintos; e (ii) a falsificação material do selo eletrônico "DocuSign", que se trataria de uma "imagem estática" de baixa resolução inserida manualmente no arquivo PDF, sem fluxo real de assinatura eletrônica, ainda pendentes de análise pelo juiz de origem.

No caso, verifico que possuem relação contratual desde 21 de fevereiro de 2020, e a agravante narra em sua petição inicial que fez acordo com a agravada em 2024 sobre
a taxas de cessão de direitos (transferências de lotes),
e após surgiram novos fatos
relacionado à falsificação de assinaturas digitais,
objeto dos laudos periciais juntados após indeferimento da liminar.

Nesse contexto fático, a probabilidade do direito alegado pela agravante refere-se à falsificação de assinaturas digitais, identificadas pelos laudos técnicos apresentados produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, o que, por si só, não lhes retira o valor probante, mas recomenda cautela na sua apreciação, especialmente em sede de cognição sumária.

É certo que os laudos técnicos apresentados pela Agravante apontam indícios de irregularidades na execução do contrato pela Agravada. Contudo, a análise aprofundada dessas provas demanda cognição exauriente, incompatível com o rito da tutela de urgência, especialmente considerando a complexidade técnica das questões envolvidas, relacionadas à autenticidade de assinaturas digitais e fluxos de autenticação eletrônica.

Constata-se que ao ser notificada extrajudicialmente em 30/06/2025 pela agravante (Id.

335104852), comunicando a intenção de rescindir o contrato, “propondo inclusive o pagamento da multa rescisória de R$ 140.084,80 (cento e quarenta mil, oitenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a 8,5% (oito vírgula cinco por cento) sobre o valor venal dos lotes disponíveis à venda”, a parte agravada respondeu com contranotificação (Id. 335104853) de que o contrato seria "irrevogável e irretratável".

Nesse contexto, entendo que, embora as alegações da Agravante sejam graves e os laudos técnicos apresentados indiquem possíveis irregularidades, a probabilidade do direito invocado não se mostra suficientemente demonstrada a ponto de justificar, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência pleiteada.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, como segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, exige a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso em análise, a Agravante sustenta que o
periculum in mora
estaria qualificado pela natureza criminosa da conduta da Agravada, pois sua manutenção na gestão da carteira, com acesso a sistemas e dados, representaria risco continuado ao patrimônio da Agravante e à segurança jurídica dos adquirentes dos lotes. Esta alegação merece análise cuidadosa, pois envolve não apenas os interesses da Agravante, mas também de terceiros adquirentes dos lotes do empreendimento.

Constata-se pela narrativa da agravante que a descoberta da suposta fraude nas assinaturas de clientes ocorreu quando sua equipe, em 24/09/2025, entrou em contato de rotina com o cliente do empreendimento, Senhor Jeferson Altair Brambilla, portador do CPF no 016.334.161-35, e este “informou, com perplexidade e indignação, que havia vendido o referido lote há quase um ano, mas que jamais foi chamado para assinar qualquer documento de transferência”.

A narrativa merece cautela, nesse momento processual, quando da análise do
periculum in mora
, porque a agravante cita tão somente este cliente para subsidiar seu pedido de afastamento liminar da agravada da gestão da carteira, sob a justificativa que sua manutenção representaria risco continuado ao patrimônio da Agravante e à segurança jurídica dos adquirentes dos lotes.

Portanto,

a análise da petição inicial e seus documentos não foram suficientes para evidenciar o direito alegado pelo agravante, havendo necessidade de instrução processual. O que é fundamental para o Juiz conceder a medida, seja satisfativa ou cautelar, é que se convença de que as alegações são plausíveis, verossímeis, prováveis. A cognição é sempre sumária, feita com base em mera probabilidade e plausibilidade.

O Juiz tem de estar convencido, senão da existência do direito ameaçado, ao menos de sua probabilidade. Ademais, como já decidido por este relator, ao indeferir a tutela recursal, não se pode olvidar que a medida pretendida pela agravante possui caráter satisfativo, pois antecipa os efeitos práticos da rescisão contratual, objeto principal da ação originária. Assim, embora a agravante tenha ofertado caução, propondo-se a depositar judicialmente o valor correspondente à remuneração mensal da Agravada (6% sobre os recebimentos), caso deferida a liminar, em casos como este, a jurisprudência recomenda maior cautela na concessão de tutelas de urgência, exigindo-se prova robusta e inequívoca do direito alegado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (TJ-MG - AI: 10358120022928002 MG, Relator.: Alexandre Santiago). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011945-81 .2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida. Ademais,
o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Assim, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois acertadamente indeferiu o pedido de tutela de urgência, reconhecendo a necessidade de dilação probatória para melhor análise das alegações da parte autora, ora agravante. Não há, ao menos neste momento processual, lesão grave e de difícil reparação ao agravante, a ponto de necessitar a modificação do
decisum
em sede de agravo, uma vez que a matéria se confunde com o mérito da ação originária.

No mais, em consulta ao autos de origem, contata-se que já houve citação da parte agravada, bem como apresentação de contestação, portanto, o processo está com andamento regular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026